Tribunal: TJDFT
Processo: 0746409-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0746409-26.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, ante a inocorrência de prescrição do crédito contido na certidão de dívida ativa, afastando, ainda, a prescrição intercorrente. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, tendo em vista o manifesto descaso e inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal em impulsionar o feito, frisando que transcorreram quase 12 (doze) anos desde o ajuizamento da ação, sem que tivesse ocorrido a citação. Destaca a necessidade de se observar a razoável duração do processo. Pede a suspensão da execução fiscal e, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para fim de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da agravante[2]. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Na espécie, as questões suscitadas pela agravante, concernente à prejudicial de mérito, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assinalou que a “Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação” (REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, julgado em 13/5/2009, DJe 10/6/2009). Na origem, o despacho que ordenara a citação[3] ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. Neste passo, a determinação da citação ocorreu em 23 de dezembro de 2008, sem que houvesse a citação da agravante, que compareceu aos autos em 2 de junho de 2020, isto é, decorridos mais de onze anos[4]. Deveras, a situação retratada nos autos causa perplexidade, considerando a ausência de qualquer notícia sobre diligência promovida no processo originário – seja para citar o devedor, seja para encontrar bens penhoráveis. Daí a inexistência de marco legal, prima facie, para aplicação dos prazos de contagem, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS sobre a prescrição intercorrente, julgado sob a sistemática dos repetitivos. Com efeito, de um lado, não se pode afirmar categoricamente que existiu um primeiro momento em que a Fazenda Pública constatou ou teve ciência da não localização do devedor e/ou da ausência de bens, para fins de início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Por outro lado, não convence, neste juízo de cognição sumária, a tese de ausência de inércia da Fazenda Pública para fazer incidir os termos da Súmula n. 106/STJ[5]. Isso considerando o princípio da razoabilidade da duração do processo e da cooperação das partes (art. 4o e 6o do CPC), além do próprio espírito do art. 40, da LEF, que, nos termos do paradigma alhures, “é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”. Portanto, sugerindo as peculiaridades do caso um possível distinguishing para o reconhecimento da prescrição intercorrente, razoável vislumbrar, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito para declarar extinta a obrigação que embasa a presente execução fiscal. Já o perigo de dano também resta configurado em decorrência do regular prosseguimento da execução fiscal, consistente basicamente na determinação de atos constritivos patrimoniais da devedora, se não houver pagamento voluntário. Defiro a tutela provisória recursal para suspender o processo de execução fiscal até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73195913 na origem (processo n. 0011228-22.2008.8.07.0001). [2] Id. 64564823 na origem (processo n. 0011228-22.2008.8.07.0001). [3] Id. 45025888 na origem (processo n. 0011228-22.2008.8.07.0001). [4] Id. 64564821 na origem (processo n. 0011228-22.2008.8.07.0001). [5] Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.